Tribunal: TJBA
Processo: 0085248-48.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085248-48.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. REGULAMENTAÇÃO INTERNA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As razões do agravo impugnaram de forma específica o fundamento central da decisão agravada.

2. Ainda que a Resolução CNJ nº 455/2022 tenha eficácia nacional, a sua aplicação prática no TJBA, com prevalência do DJEN sobre o DJE estadual, dependia de ato normativo interno, conforme art. 96, I, “a”, da CF/88.

3. A publicação no DJEN, prevista no art. 11, § 2º, da Resolução CNJ nº 455/2022, produz efeitos para contagem de prazos recursais, no âmbito do TJBA a partir de 16/05/2025, de acordo com os Decretos Judiciário n.º367/2025 e 375/2025.

4. À época da publicação da sentença (09/12/2024), vigorava no TJBA o regime de intimações pelo DJE estadual, meio pelo qual a parte foi efetivamente intimada. Considerando que o recurso de apelação protocolado em 03/02/2025, após o prazo legal de 15 dias úteis, findo em 30/01/2025, constata-se a sua intempestividade.

Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0085248-48.2002.8.05.0001, em que figura como Agravante

JOSE BISPO DOS SANTOS
e como Agravado

BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).